Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-10.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005410-10.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO CELSO PEREIRA - CPF: 017.705.561-84 (APELADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 003.184.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARIME SOARES FOGACA - CPF: 345.409.201-97 (VÍTIMA), ALISSON DE TAL (ASSISTENTE), WALMIR DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO MINISTERIAL - PRETENSA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – EXEGESE DO ART. 386, VII DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas rotundas acerca da prática do crime de violação de domicílio, sobretudo diante da retratação da vítima em juízo, mantém-se a absolvição do réu, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, pois a dúvida milita em prol do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida na Ação Penal n. 1005410-10.2023.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Bruno Celso Pereira
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, e art. 150,
caput
, ambos do Código Penal, no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 e no art. 24-A da Lei 11.340/06 (duas vezes).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença em relação ao crime de violação de domicílio, tipificado no art. 150,
caput
, do Código Penal, argumentando que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para amparar a condenação (id. 189949698).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 189949701).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (id. 191605199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à absolvição do acusado em relação ao crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, CP), razão pela qual pleiteia sua condenação, ao argumento de que a materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas (id. 189949698).

No entanto, os argumentos não prosperam.

De acordo com a denúncia acostada à id. 189949651, em 19/03/2023, por volta das 17h, o denunciado teria violado o domicílio da sua ex-companheira Carime Soares Fogaça, localizado na Avenida Itaparica, n. 1470, Condomínio Chapada das Mantiqueiras, Bairro Coxipó, nesta Capital.

Segundo consta, o acusado foi até o condomínio da vítima e, na portaria, identificou-se como sendo o amigo “Vitor”, o que fez com que fosse autorizada a sua entrada naquele recinto. Consta que quando a ofendida abriu a porta e viu que não se tratava do seu amigo, mas, sim, do réu, este a empurrou e disse que queria conversar. Extrai-se que o réu teria agredido a vítima com puxões de cabelo e pegado a chave do veículo dela, um Citroen, de cor prata e Placa DZK-7G28, evadindo-se do local, sendo o automóvel localizado tempos depois na comunidade conhecida como “Peixinho”, em Santo Antônio do Leverger/MT.

A denúncia ainda relata que no dia 26/03/2023, o réu descumpriu decisão judicial proferida nos autos de n. 1003329-88.20238.11.0042, pois descumpriu as medidas cautelares condicionadas à sua liberdade provisória e, por conta dos fatos que ora se apura, quais sejam, violação de domicílio (artigo 150,
caput
, do CP), vias de fato (artigo 21 do Decreto lei 3.688/41) e roubo (artigo 157,
caput
, do CP), o réu teria novamente descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de n. 1003329-88.2023.8.11.0042 na data de 19 de março de 2023.

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
absolveu o apelado dos crimes a ele imputados, dentre eles o de violação de domicílio, absolvição contra a qual o Ministério Público ora se insurge, sob o argumento de não estarem satisfatoriamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas.

No caso dos autos, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, pois, em que pese os relatos da vítima em sede inquisitorial, no sentido de que o acusado teria violado o seu domicílio ao informar nome falso na portaria do condomínio e adentrar, sem permissão, em sua residência, consoante se vê do termo de declaração extrajudicial de id. 189948710, em juízo, a ofendida negou que o réu tivesse violado o seu domicílio, desmentindo inclusive a afirmação de agressão e de roubo do veículo de sua propriedade.

Por oportuno, transcreve-se trechos do depoimento da vítima em que ela altera completamente a narrativa descrita na data dos fatos perante a autoridade policial, afirmando que o réu não praticou o crime de violação de domicílio, tipificado no art. 150,
caput
, do Código Penal.

“(...)
Ministério Público: E em março, ele foi lá no seu apartamento? Tava vigente ainda essa ordem de não se aproximar da senhora, ele foi lá no seu apartamento em março?

Vítima: É, a primeira medida eu retirei né, em março ele tava morando comigo, ele não tava (inaudível), ai ele tinha saído, acho que ia numa festa, não sei. Ligaram no interfone, mandei ele entrar.

Ministério Público: E ele deu o nome dele?

Vítima: Eu não entendi bem o nome que era, mas ai eu liberei.

Ministério Público: A senhora não ouviu o nome que era e liberou?

Vítima: Eu entendi que era o nome dele.

Ministério Público: É porque consta aqui no processo que ele deu o nome de Vitor lá na portaria?

Vítima: Ah eu não entendi por isso não. Eu entendi quer era o nome dele.

Ministério Público: Inclusive quem chamou a Polícia foi a moça da portaria que não teria deixado ele entrar e ele mesmo assim entrou, falou eu era o Vitor e entrou?

Vítima: Mas ele mora ali comigo, então não tinha como não deixar ele entrar.

Ministério Público: Ele tava morando com a senhora?

Vítima: Mora comigo (balançando a cabeça para cima e para baixo sinalizando positivamente). E não teve nenhum momento em que houve agressão, a agente discutiu e só, ai ele pegou a chave do carro.

Ministério Público: E por que vocês discutiram?

Vítima: A porque ele tinha amanhecido na rua né, tava fora de casa e a gente acabou discutindo ai. Ai eu entrei para o quarto, ele pegou a chave do nosso carro (inaudível), esse carro era meu e dele, a gente comprou junto.

Ministério Público: Parece que ele tem o costume de dormir na rua?

Vítima: Sim, ele tava alterado né, bêbado, drogado, fiquei com medo e entrei pro quarto. Daí ele pegou a chave do quarto e saiu com nosso carro.

(...).

Ministério Público: E esse carro que ele pegou a chave, ele foi para onde com esse carro?

Vítima: Olha ele foi para Santo Antônio do Leverger.

(...).

Ministério Público: Ele tomou a chave do carro?

Vítima: Não, ele pegou a chave do carro, ele usa também para trabalhar com o carro né, ele pegou a chave que tava em cima da (inaudível), ai eu fiquei preocupada, quando desci lá pra baixo, a guarnição já tava lá, ai fomos lá em Santo Antônio.

(...).

Ministério Público: A senhora prestou declarações lá na Delegacia de Polícia né?

Vítima: Sim.

Ministério Público: Olha só, a senhora faliu lá na Delegacia o seguinte: (leitura da declaração da vítima prestada perante a Autoridade Policial). A senhora confirma essas declarações, que a senhora prestou na Delegacia?

Vítima: Olha, em partes, um pouco sim, eu entendi que era Bruno, não entendi que era Vitor, eu liberei a entrada do Bruno, (inaudível). Mas eu liberei a entrada dele sim. Ele mora lá.

(...).

Ministério Público: O restante é verdade?

Vítima: Não, não é verdade, ele pegou o carro que é dele, que ele usa, é nosso carro.

(...).

Ministério Público: Ele empurrou a senhora?

Vítima: Não, a gente tava discutindo.

Ministério Público: Eu entendi, mas ele empurrou a senhora?

Vítima: Não, não me empurrou não. (...).
(Excerto retirado da sentença de id. 189949687 e disponível na mídia digital de id. 189949684)

Às perguntas da defesa, a vítima continuou negando que o réu tivesse violado o seu domicílio, afirmando que abriu a porta voluntariamente para que ele entrasse no apartamento, onde tiveram apenas uma discussão e, logo em seguida, o réu pegou a chave do veículo pertencente ao casal e saiu de casa. Vejamos:

“(...) Advogada de defesa: O veículo que está sob a acusação de roubo, ele é da senhora, ele é do Bruno, é de ambos, de quem que é o veículo?

Vítima: É de nós dois.

Advogada de defesa: Houve algum tipo de ameaça ou violência para ele retirar esse veículo?

Vítima: Não.

Advogada de defesa: Quando o Bruno entrou na residência da senhora, a senhora abriu a porta para ele?

Vítima: Abri a porta (balançando a cabeça positivamente).

Advogada de defesa: Em algum momento ele forçou a entrada?

Vítima: Não.

Advogada de defesa: Quando a senhora registrou a medida protetiva, a senhora voltou, continuou morando come ele mesmo com a medida protetiva?

Vítima: Sim.

Advogada de defesa: E depois a senhora retirou essa medida?

Vítima: Tirei.

Advogada de defesa: Em algum momento ele lesionou a senhora, machucou, bateu, agrediu?

Vítima: Não.

Advogada de defesa: A senhora em algum momento narrou para o oficial que ele teria roubado o seu veículo?

Vítima: Não, ele saiu com o veículo.(...)”
(Excerto retirado da sentença de id. 189949687 e disponível na mídia digital de id. 189949684)

Impende consignar que a pessoa responsável pela portaria do condomínio na data dos fatos, identificada por Fernanda pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, sequer foi arrrolada pelo órgão de acusação como testemunha e os agentes estatais não presenciaram os fatos, mencionando-os de acordo com o que foi relatado pela vítima que, como esclarecido, não os confirmou em juízo.

Assim, considerando que a própria vítima afirmou em juízo que liberou voluntariamente a portaria para que o réu entrasse em seu apartamento e que não há nos autos outros elementos de prova independentes que façam concluir pela prática do crime de violação de domicílio imputado ao réu na denúncia, a absolvição do acusado deve ser mantida.

A dúvida, diante desse contexto nebuloso, resolve-se em favor do réu, dando-se vida aos postulados da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONFIRMADAS – RELATO DA VÍTIMA COLHIDO APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL E NÃO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O art. 155 do Código de Processo Penal não proíbe, de maneira absoluta, o uso das informações coletadas na fase policial para embasar a convicção do julgador. Pelo contrário, possibilita que elementos informativos possam fundamentar o édito condenatório, desde que estejam em consonância com as provas produzidas em contraditório judicial. O julgador pode se valer tanto das provas (produzidas em contraditório judicial) quanto dos elementos de informação colhidos durante as investigações. No entanto, é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos na fase policial para fundamentar a condenação. As palavras da vítima assumem especial valor probante na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Contudo, quando esses relatos não são reproduzidos judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e também não encontram o devido respaldo em outras provas, são insuficientes para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio in dubio pro reo, a absolvição do suposto agressor.”
(N.U 0003023-90.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se medida de rigor, porquanto do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas quanto à configuração do crime de ameaça narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do CPP, prestigiando o in dubio pro reo.”
(N.U 0019920-79.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VÍTIMA INQUIRIDA SOMENTE NA FASE INVESTIGATIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE O SUPOSTO ARROMBAMENTO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Consoante o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória não pode se lastrear em elementos de convicção colhidos exclusivamente no curso do inquérito policial. À míngua de provas seguras, obtidas sob o crivo do contraditório, que denotem que o acusado agiu com o dolo específico de adentrar a residência da vítima contrariando sua expressa vontade, não há cogitar de condenação pelo crime de violação de domicílio.”
(N.U 0000351-95.2013.8.11.0046, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a amparar a condenação pelo crime de violação de domicílio, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023